Tribunal: TJSP
Processo: 1073855-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA – MULTA CONTRATUAL – Incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, para a impetração de mandado de segurança (Processo número 0011017-17.2009.4.03.6105), visando à compensação tributária de contribuição previdenciária recolhida pela Requerida sobre o aviso prévio indenizado na folha de salário –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA – MULTA CONTRATUAL – Incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, para a impetração de mandado de segurança (Processo número 0011017-17.2009.4.03.6105), visando à compensação tributária de contribuição previdenciária recolhida pela Requerida sobre o aviso prévio indenizado na folha de salário – Autora pleiteia a cobrança de multa contratual, em razão de alegado descumprimento da obrigação de envio de documentação exigida no contrato (cláusulas 4.2 e 6.1) – Requerida demonstrou a entrega dos documentos necessários para o cômputo dos valores compensados e o cálculo dos honorários advocatícios devidos – Inconteste o pagamento dos honorários advocatícios pela Requerida – Eventual saldo remanescente dos honorários deve ser cobrado em ação própria (se o caso) – Não caracterizado o inadimplemento contratual da Requerida – Incabível a aplicação da multa – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO